Tribunal: TJPA
Processo: 0003145-78.2015.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10683 - Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO N° 0003145-78.2015.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA: BELÉM (3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM)
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR (A) DO ESTADO: LILIAN MENDES HABER
EMBARGADO: MC3 SERVIÇOS COMÉRCIO
DEFENSOR: REGINA BARATA
DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO N° 207059 (FLS. 77/79)
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. NÃO CONFIGURADA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO PELO FISCO ESTADUAL DENTRO DO QUINQUÊNIO PRESCRICIONAL. DATA DO DESPACHO DE CITAÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RESP. 1.120.295/SP. INTELIGÊNCIA DO ART. 219, §1° DO CPC/73.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS, À UNANIMIDADE.
1-

A primeira seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que, na contagem do prazo prescricional, deve-se levar em conta o teor do §1º do art. 219 do CPC/1973, segundo o qual a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação.
2-

Na espécie, tendo em vista que o crédito tributário de referência 01/2001 foi atualizado em
10/02/2001
, e que o exercício do direito de ação pela Fazenda Pública deu-se em
08/02/2006
, antes, portanto, de escoado o lapso quinquenal, que se findaria tão somente em
10/02/2006
, não se revela prescrita a pretensão executiva fiscal, ainda que o despacho de citação do devedor tenha sobrevindo em fevereiro de 2006.
3-

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos com efeitos modificativos, para reconhecer a inocorrência da prescrição originária do crédito tributário em questão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator

PROCESSO N° 0003145-78.2015.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM A
GRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA: BELÉM (3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM)
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR (A) DO ESTADO: LILIAN MENDES HABER
EMBARGADO: MC3 SERVIÇOS COMÉRCIO
DEFENSOR: REGINA BARATA
DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO N° 207059 (FLS. 77/79)
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Cuidam-se de
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face do Acórdão n° 207059 (fls. 77/79) de minha relatoria, publicado no Diário de Justiça de 08/08/2019, que conheceu do Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará (fls. 59/65), porém negou-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada (fls. 45/51).

O
decisum
embargado (fls. 77/79) restou assim ementado:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM QUE DEI PARCIAL PROVIMENTO MONOCRÁTICAMENTE AO RECURSO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DO TRIBUTO. AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA QUE ENSEJE A RETRATAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O embargante, irresignado, alegou em suas razões recursais (fls. 80/84), que a decisão colegiada padece de omissão porquanto a prescrição não foi analisada por meio da delimitação dos marcos legais aplicados ao respectivo prazo. Sustentou, outrossim, que tal análise não se deu à luz do acórdão paradigmático REsp 15.40343-RS.

Por fim, postula o saneamento da omissão apontada de maneira a imprimir efeito modificativo aos embargos de declaração, para que seja determinado o prosseguimento da ação no juízo de origem.

Instada, a parte embargada apresentou contrarrazões (fls. 89/95) por intermédio da Defensoria Pública, postulando a rejeição dos embargos opostos para a manutenção do acórdão embargado.

É o essencial relatório. À Secretaria para a inclusão do feito na pauta de
Plenário Virtual
.

Belém, 08 de janeiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator

PROCESSO N° 0003145-78.2015.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA: BELÉM (3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM)
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR (A) DO ESTADO: LILIAN MENDES HABER
EMBARGADO: MC3 SERVIÇOS COMÉRCIO
DEFENSOR: REGINA BARATA
DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO N° 207059 (FLS. 77/79)
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO
1.

Análise de admissibilidade:

Por estarem presentes todos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo conhecimento do presente recurso.
2.

Razões recursais:

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Para melhor elucidação da demanda, oportuno rememorar que originalmente, no processo principal n° 0002742-32.2006.8.14.0301, a Fazenda Pública ingressou com a ação executiva para cobrar créditos tributários de ICMS oriundos de Declaração Econômica Fiscal - DIEF, referentes aos períodos de 01/2001, 02/2001, 03-2001, e 04-2001, atualizados monetariamente até 10/02/2001, 10/03/2001, 10/04/2001, e 10/05/2001, respectivamente, conforme Certidões de Dívida Ativa Tributária acostadas às fls. 21, 22, 23 e 24 dos autos do Agravo de Instrumento (fls. 04, 05,06 e 07- autos originais).

Ademais, necessário consignar a íntegra da decisão interlocutória de primeiro grau, objeto do Agravo de Instrumento (Processo n° 0003145-78.2015.8.14.0000), interposto pela Defensoria Pública na condição de Curadora Especial da empresa MC 3 SERVIÇOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, a saber:
¿Cuida-se da manifestação oposta pelo curador de ausentes da empresa MC3 SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.,visando a extinção da presente ação de execução em face de nulidade da citação, nulidade da CDA ante a ausência de autenticação, a prescrição originária, remissão e no mérito, alega negativa geral, fls. 29/37, ressaltasse ainda, o pedido de citação editalícia do sócios da referida empresa, fls. 38.
O Estado do Pará apresentou impugnação, arguindo não procederem as alegações do executado e pugnando pela rejeição da exceção de pré-executividade, fls. 40/43. Brevemente relatado, decido.
Não pode prosperar a alegação de que não se realizaram diligências para localização do executado, tendo em vista que houve a tentativa de citação por Oficial de Justiça, fls. 14, sem êxito, ocorrendo a citação por edital, conforme se verifica às fls. 18. No que diz respeito à nulidade das CDA, não assiste razão à excipiente, haja vista que a mesma estar atendendo todos os requisitos previstos no art. 202, do CTN, bem como os requisitos do art. 5º da Lei nº 6.830/80.
Ademais
a alegação levantada pelo Excipiente com relação a prescrição originária, uma vez que a prescrição alegada pelo mesmo não ocorreu, visto que esta fora interrompida pelo despacho de citação do magistrado, como previsto no artigo 174, I do CTN:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela nº 118, de 2005)
(...)
Em que pese o brilhantismo do Excipiente em suas alegações, não assiste razão ao mesmo, uma vez que a presente ação de Execução Fiscal fora interposta em fevereiro de 2006, sob a cobertura da Lei Complementar n° 118 de 2005, que alterou o artigo 174 do CTN.
Diante disso, a contagem do prazo prescricional da mesma se inicia na data das inscrições dos créditos fiscais e emissão das Certidões de Dívida Ativa- CDA, a qual ocorreu em 31/01/2002, sendo interrompida com o despacho do magistrado que determinou a citação em 13/02/2006.
É certo que houve a constituição do crédito tributário por ocasião do lançamento, no entanto, a data inicial para a contagem do prazo prescricional diz respeito à data da constituição definitiva do crédito, como previsto no artigo 174 do CTN, sendo tal definição gerada a partir da inscrição do credito fiscal com emissão da Certidão da Dívida Ativa- CDA, a qual é referente ao mês de janeiro de 2002, desta forma, não há que se falar em prescrição originária.
Com relação à remissão, não há como se analisar no presente incidente os fatos suscitados pela Excipiente, que devem ser apreciados após a instauração do contraditório e da ampla defesa, incabíveis no presente procedimento.
A jurisprudência já se manifestou no sentido de que as alegações contidas em sede de objeção de pré-executividade devem ser de plano comprovadas pela parte interessada, bem como que somente poderão ser discutidas matérias de ordem pública que possam ser reconhecidas ex officio pelo juiz, conforme arestos a seguir transcritos:
PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA ALÍNEA "C" - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO DISPOSITIVO TIDO POR VIOLADO - SÚMULA 284 DO STF - EXECUÇÃO FISCAL - SÓCIO INDICADO NA CDA - EXCEÇÃO DEPRÉ-EXECUTIVIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 83 DO STJ.
1. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que "a falta de particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos - recorrido e paradigma - tenham dado interpretação discrepante constitui óbice ao exame do recurso especial fundado no permissivo constitucional da alínea 'c'. Inteligência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal" (REsp 468.944/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ12. 5.2003).
2. Ademais, a Primeira Seção, em razão do art. 543-C do CPC, apreciou o REsp 1.104.900/ES, ratificando o entendimento de que a Exceção de Pré-Executividade constitui meio legítimo para discutir a matéria, desde que desnecessária a dilação probatória.
3. In casu, entendeu o Tribunal de origem: "Havendo sido incluído na CDA o nome do executado, sua exclusão do pólo passivo da execução fiscal só pode ser alcançada em sede de embargos à execução ou ação anulatória, com o afastamento da presunção juris tantum de certeza e liquidez daquele título executivo¿. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.129.446 - RJ (2009/0142462-2). RELATOR: MINISTRO HUMBERTO MARTINS. Disponível em: https://ww2. stj. jus. br/revistaeletronica/https://ww2. stj. j u s . b r / r e v i s t a e l e t r o n i c a / A b r e _ D o c u m e n t o . a s p ? sSeq=950841&sReg=200901424622&sData=20100318&formato=PDF. Acessado em 07.04.2010).
Diante disto, entendo que a presente exceção de pré-executividade dependeria de dilação probatória, o que não é admitido por este incidente processual, mas em matéria de Embargos à Execução, sendo necessário a garantia do juízo. Assim, em razão de as questões levantadas pelo excipiente dependerem de dilação probatória, é incabível a presente exceção de pré-executividade.
Logo, não se pode argumentar a falta de requisito essencial e necessário à validade da certidão de dívida ativa objeto da presente execução.
Em vista não se verificar nulidade que invalide o processo executivo e considerando os termos da fundamentação, rejeito a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução.
Porém, defiro o pedido de citação editalícia dos sócios da empresa ora executada, fls. 38, visto que os mesmos figuram no polo passivo da presente execução fiscal.
Neste compasso, informo que proceda o desapensamento da petição constantes nas fls. 20/28, pois verificou-se ter sido juntado nestes autos equivocadamente, diante a inexistência da parte suscitada pela Curadoria neste processo em andamento nº 0002748- 322006.8014.0301, na inteligência do art. 28, caput da Lei 6.830/80.
Se posterior a citação dos sócios da empresa executada, e ainda assim não ocorra o pagamento dentro do prazo legal, proceda o bloqueio via BACENJUD, nos termos do art. 11 da Lei Federal nº 6.830/80.
Belém, 04 de fevereiro de 2015.
Eliane dos Santos Figueiredo
Juíza da 3º Vara de Execução Fiscal de Belém.¿

Depreende-se da decisão transcrita, no tocante à prescrição originária do tributo, que o Juízo de primeiro grau entendeu pela sua inocorrência, mesmo objeto do presente recurso, em que busca o Fisco Estadual comprovar a exigibilidade do crédito tributário (ICMS) perante a empresa MC3 Serviços Comércio e Representação Ltda por meio da análise da prescrição.

Em suas razões recursais, o embargante suscita a existência de omissão no julgado, e a necessidade de análise da prescrição.

Após detida análise dos autos, observo que o ponto fulcral da insurgência reside na ocorrência ou não da prescrição originária do crédito tributário relativo ao ICMS, de referência 01-2001, e que o acórdão embargado tratou de prescrição intercorrente, não aplicável ao caso.

Dito isto, vislumbro devido o acolhimento dos embargos opostos imprimindo efeitos modificativos, tal qual postula o embargante. Explico.

Em que pese nos autos do Agravo de Instrumento não haver a informação a respeito da data de ajuizamento da ação executória pelo Fisco Estadual, necessária à determinação do termo final

do exercício do direito de ação, procedi pesquisa aos autos originais (Processo n° 0002742-32.2006.8.14.0301), através do sistema LIBRA, onde constatei que o ajuizamento da ação executória deu-se em
08/02/2006
, conforme Doc. 2006.00081078-10.

Quanto ao termo inicial do prazo prescricional, prevalece o entendimento de que com a entrega da Guia de Apuração do ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, ocorre a constituição definitiva do crédito tributário.

Tal posicionamento foi firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na ocasião do julgamento do REsp n.° 1.120.295¿SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que culminou, inclusive, na edição da Súmula n.º 436 do STJ, a conferir:
Súmula n° 436 do STJ - A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providencia por parte do Fisco.

Muito embora a decisão interlocutória de primeiro grau tenha entendido como termo inicial de contagem prescricional a data de inscrição da Certidão de Dívida Ativa, qual seja, 31/01/2002, verifico que não há informações nos autos acerca da entrega da Declaração Econômica Fiscal - DIEF do ICMS pelo contribuinte, diante disso,
tem-se a data de atualização da dívida como marco inicial da exigibilidade do crédito tributário, no caso dos autos, atualizada em 10/02/2001, sendo a referida data o
dies a quo
de contagem do prazo prescricional.

O primeiro ponto que merece destaque é que
, in casu
, a ação executiva foi ajuizada após o advento da Lei Complementar n° 118/2005, a qual, dentre outras disposições, alterou o art. 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, para considerar como marco interruptivo da prescrição o despacho do magistrado que ordenar a citação e não mais a citação válida, como era na redação originária.

Desse modo, necessário repisar que no momento da propositura da ação de execução, em
08/02/2006
, não mais se aplicavam as normas estabelecidas na redação original do art. 174 do CTN, pois já em vigor a LC n° 118/2005.

Nesse diapasão, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a consumação da prescrição para cobrança dos créditos tributários é contada a partir da data de sua constituição definitiva e somente se interrompe pelo despacho de citação, nos termos do dispositivo citado, senão vejamos:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela LC nº 118, de 2005)

É relevante assentar que a primeira seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que,
na contagem do prazo prescricional,

deve-se levar em conta o teor do §1º do art. 240 do CPC/2015, segundo o qual a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação.

Assim sendo, o marco interruptivo atinente à citação pessoal feita ao devedor, ou após as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 118/2005 com o despacho que determina a citação do executado, retroage à data da propositura da demanda, sendo esta o
dies ad quem
a ser considerado, salvo nos casos em que a demora na citação é imputável exclusivamente ao Fisco.

Feitas essas considerações, constata-se que a atualização do crédito constante em Dívida Ativa (fl.21) ocorreu em
10/02/2001
, e que o ajuizamento da ação executória dela decorrente datou de
08/02/2006
, ao passo que o despacho que ordenou a citação do executado foi publicado em
16.02.2006 (fl. 26).

Assim, tendo o ajuizamento da ação ocorrido em
08/02/2006
, neste momento operou-se a interrupção do prazo prescricional originário, dada a previsão constante do §1° do art. 219 do CPC/73, aplicável à época (corresponde atualmente ao art. §1° do art. 240 do CPC/2015), de que
a data do despacho citatório retroage à data da propositura da ação.

Consequentemente, tendo em vista que o crédito tributário de referência 01/2001 -objeto do Agravo de Instrumento- foi atualizado em
10/02/2001
(fl. 21), e que o exercício do direito de ação pela Fazenda Pública deu-se em
08/02/2006
, antes, portanto, de escoado o lapso quinquenal, que se findaria tão somente em
10/02/2006
, não se revela prescrita a pretensão executiva fiscal, ainda que o despacho de citação do devedor tenha sobrevindo em fevereiro de 2006 (fl. 26).

Portanto, nesse particular, denota-se que
o crédito tributário em questão, constituído no ano de 2001, não se revela atingido pela prescrição originária, sendo devida sua regular cobrança pelo Fisco Estadual.
3.

Conclusão:

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Estado do Pará para imprimir efeitos modificativos ao recurso,
no sentido de reconhecer a inocorrência da prescrição originária relativa ao
crédito tributário de referência 01/2001, eis que a ação foi ajuizada dentro do quinquênio legal, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator